Tribunal: STF
Processo: Rcl 55769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Décio Freire Advogados Associados, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0011693-40.2017.5.03.0013.



    A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG). 



    Narra que a beneficiária teve o seu pleito atendido por meio de recurso ordinário “(...) o qual foi provido, desprezando-se o contrato de associação devidamente firmado por ela e averbado no órgão competente, bem como desconsiderando o fato de a demandante, como advogada militante e pessoa detentora de formação intelectual e jurídica, não ter feito qualquer prova de coação ou fraude para sua celebração”. (eDOC 1, p. 4)



    Aduz, ainda, que, após ter interposto os recursos cabíveis, os quais restaram infrutíferos, a beneficiária teria ajuizado execução provisória à reclamação trabalhista, que foi provida em sede recursal, para “(...) autorizar a penhora por meio do sistema BACENJUD”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a execução nos autos do Processo 0010583-98.2020.5.03.0013 “[...] nos exatos termos deferidos na Reclamação Constitucional n. 53.899-MG” (eDOC 1, p. 29). Ao final, pede sejam cassadas as decisões impugnadas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”



    No caso, alega-se transgressão ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252-RG.



    Passo à análise.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral), esta Corte, na sessão de 30.8.2018, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



     



    Por sua vez, no julgamento da ADC 48, esta Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021). 



    No que tange o julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022). 



    Já com relação à ADI 3.991, na qual questionada a constitucionalidade do art. 40, II, da Lei Complementar nº 84/2005 do Estado de Minas Gerais, cuja redação foi alterada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 98/2007, que cuidava da regulamentação de critérios para nomeação de servidores para cargo em comissão e função de confiança na estrutura da Polícia Civil estadual, a ação direta foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (DJe 16.10.2017). 



    No caso dos autos, o Tribunal reclamado, com fundamento nas provas do autos, se restringiu ao reconhecimento de vínculo empregatício direto entre a sociedade de advogados e a beneficiária, por entender presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade na relação jurídica estabelecida entre as partes (art. 3º da CLT). Nesse sentido, reproduzo o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “(...) 



    A reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamado, alegando que se fizeram presentes todos os requisitos da relação de emprego, especialmente a subordinação jurídica, que se manifesta no cumprimento de jornada, no cumprimento de diretrizes definidas pelo reclamado para a execução das suas atividades e na inserção dos seus serviços na organização produtiva da empregadora.



    (...)



    Na hipótese dos autos, o relato inicial é de que a reclamante foi admitida inicialmente em 11/02/2011, para exercer a função de advogada, vindo a ser dispensada em 20/09/2012. Em 07/01/2013 foi novamente contratada pela reclamada para exercer a mesma função, trabalhando até 23/11/2015, quando, mais uma vez, encerrou-se o vínculo por iniciativa do empregador.



    (...)



    Uma vez admitindo o reclamado que houve prestação de serviços, passou a ser dele o ônus da prova, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, da CLT.



    E, nessa direção, entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar que a reclamante tinha liberdade na execução das suas atividades, tanto no exercício da advocacia quanto na definição de horários e demais diretrizes.



    (...)



    Além disso, também restou demonstrado que as petições feitas pela reclamante eram assinadas em conjunto com um advogado mais antigo, o que revela a ausência de autonomia profissional, estando a reclamante submetida à organização do reclamado.



    (...)



    Em se tratando da relação jurídica de emprego, é imprescindível a conjugação dos seguintes requisitos: pessoalidade do prestador de serviços, trabalho não eventual, onerosidade da prestação e subordinação jurídica. Com o somatório destes requisitos, há que se reconhecer o vínculo de emprego postulado.



    Relativamente a pessoalidade, a prova não convenceu no sentido de que a reclamante poderia ser substituída por outra pessoa por ela indicada, sobretudo diante do peso que se deve atribuir às testemunhas que foram ouvidas na condição de informantes. Segundo os depoimentos, os prazos eram repassados aos advogados pelos estagiários, assim como a pauta de audiências que deveria ser cumprida por eles. Além disso, se havia mesmo possibilidade de substituição do advogado designado para determinada audiência, é certo que isso ocorreria apenas entre colegas do próprio escritório, mas não em relação a pessoas que não possuíssem qualquer vínculo com o réu. 



    Quanto a não eventualidade e onerosidade, nem de longe se poderia cogitar da ausência desses requisitos, porquanto, como visto, a própria reclamada admitiu a prestação de serviços por todo o período, exceto no interregno compreendido entre 07/01/2013 a 23/11/2015, e a garantia de uma remuneração mínima de R$3.000,00 por mês.



    Além disso, a ingerência na atividade profissional da autora é verificada em especial na adoção de modelos e teses repassadas pelo escritório e assinatura das peças processuais em conjunto com um advogado hierarquicamente superior, não havendo dúvidas de que a reclamante estava inserida no processo organizacional do reclamado.



    Cumpre ressaltar que a exclusividade não constitui pressuposto da relação de emprego, além de não serem em grande volume as ações patrocinadas diretamente pela reclamante.



    Um aspecto importante, próprio da relação de emprego, era a assunção de todos os riscos do negócio pelo reclamado, enquanto a reclamante entrava nessa relação jurídica somente com a sua força de trabalho. Verifica-se que a reclamante recebia uma contraprestação fixa, reembolso das despesas com transporte e trabalhava nas dependência do reclamado.



    (...)



    Diante do conjunto probatório, torna-se irrelevante o contrato de associação assinado entre as partes e registrado na OAB, por aplicação dos princípios da busca da verdade real e da primazia da realidade.



    Conjugando-se os elementos de prova acima, dúvida não há de que a relação jurídica havida entre a reclamante e o reclamado ocorreu nos moldes celetista, nos períodos de 11/02/2022 a 20/11/2012 e de 01/02/2013 (limite do depoimento do preposto) a 23/11/2015



    Em relação ao interregno compreendido entre o término do primeiro contrato e o início do segundo, a própria reclamante disse, em depoimento pessoal, “que trabalhou em outro escritório de 09/2012 a 01/2013, razão pela qual não reconheço a unicidade contratual vindicada.



    Dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego entre a reclamante eu reclamado, na função de advogada, nos períodos acima delimitados”. (eDOC 10, p. 3-7. grifei)



    Como se pode observar, o ato reclamado não tratou especificamente da validade de eventual terceirização de mão de obra, da constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 ou de contrato de parceria previsto na Lei nº 13.352/2016, mas, tão somente, da caracterização de vínculo trabalhista direto entre a beneficiária e a sociedade de advogados.



    Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifei).



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 34.874 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; grifei)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente